Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714163-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ATAIDES DE SOUZA AGRAVADO: JURACI ALVES FERREIRA, MARIA SUELI CHRISOSTOMO DOS SANTOS, M. C. A. C., M. A. C., M. L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: JURACI ALVES FERREIRA, MARIA SUELI CHRISOSTOMO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte agravante não pleiteou antecipação de tutela recursal nem a concessão de efeito suspensivo, razão por que admito o recurso e o recebo exclusivamente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital